Tribunal: TJBA
Processo: 8046195-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8046195
-
18
.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Porto Seguro

Processo de 1º Grau:
8005082
-
63
.2025.8.05.
0201

Impetrante:
Mário Marcos Catelan
(OAB/BA N.
58
.
566
)

Impetrante: Matheus Novais Santos Lima (OAB/BA N. 84.911)

Paciente:
Ludmila Silva Souza

Impetrado: MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara Criminal de
Porto Seguro
/Ba

Procuradora de Justiça:
Cleusa Boyda de Andrade

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PACIENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA QUE NÃO AFASTAM A MEDIDA EXTREMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ludmila Silva Souza, presa preventivamente por decisão da 1ª Vara Criminal de Porto Seguro/BA, no bojo de operação policial que apurou suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A paciente foi denunciada pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, IV e V, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

II. Questão em discussão

2.
Delimita-se a controvérsia quanto à legalidade da prisão preventiva, à luz da alegada ausência de requisitos do art. 312 do CPP, notadamente se a atuação da paciente como auxiliar logística de facção criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos da investigação, indicando a atuação estável e hierarquizada da paciente em organização criminosa armada e estruturada.

4. A periculosidade da agente decorre da inserção em grupo voltado à prática reiterada de crimes graves, exercendo a comercialização, armazenamento e transporte de drogas, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva e grave comprometimento da ordem pública.

5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva em casos de associação duradoura para o tráfico, ainda que não haja apreensão de drogas com o agente individualmente.

6.
As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão diante da gravidade concreta e da função desempenhada pela paciente na organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, especialmente em casos de atuação estável em organização criminosa armada. 2. A ausência de apreensão de droga com o agente não afasta, por si só, a validade da preventiva, quando há provas de participação em estrutura criminosa organizada.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 214.885/RS; STJ, AgRg no HC 696.181/PI.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8046195-18.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.